Tribunal: TJPA
Processo: 0063568-62.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? HOMICIDIO QUALIFICADO ? DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS ? COMETIMENTO DO DELITO SOB DOMINIO DE VIOLENTA EMOÇÃO O QUE ENSEJARIA O HOMICIDIO PRIVILEGIADO ? IMPROVIMENTO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais e confissão do próprio acusado, evidenciam a autoria delitiva na prática do crime de homicídio qualificado e ainda que o apelante alegue, em sede recursal, que agiu sob o domínio de violenta emoção, tal tese não foi levantada e analisada em plenário. Assim, o Conselho de Sentença decidiu estritamente em consonância com o acervo probatório que evidencia a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime de homicídio qualificado, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos.REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis culpabilidade e consequências, atinente aos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta e em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, a devida fundamentação do juízo, e ainda o fato de que não se trata de critério matemático, a pena base foi aplicada em 19 (dezenove) anos de reclusão, não havendo que se falar em reforma.Após o magistrado reduziu em 1 (um) ano pela atenuante de confissão restando fixada definitivamente em 18 (dezoito) anos de reclusão, ante a ausência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE:
JOA JHONATA MENDES DE GOES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Ricardo Albuquerque da Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0063568-62.2015.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - HOMICIDIO QUALIFICADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - COMETIMENTO DO DELITO SOB DOMINIO DE VIOLENTA EMOÇÃO O QUE ENSEJARIA O HOMICIDIO PRIVILEGIADO - IMPROVIMENTO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais e confissão do próprio acusado, evidenciam a autoria delitiva na prática do crime de homicídio qualificado e ainda que o apelante alegue, em sede recursal, que agiu sob o domínio de violenta emoção, tal tese não foi levantada e analisada em plenário. Assim, o Conselho de Sentença decidiu estritamente em consonância com o acervo probatório que evidencia a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime de homicídio qualificado, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos.
REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis culpabilidade e consequências, atinente aos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta e em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, a devida fundamentação do juízo, e ainda o fato de que não se trata de critério matemático, a pena base foi aplicada em 19 (dezenove) anos de reclusão, não havendo que se falar em reforma.
Após o magistrado reduziu em 1 (um) ano pela atenuante de confissão restando fixada definitivamente em 18 (dezoito) anos de reclusão, ante a ausência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 30 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE:
JOA JHONATA MENDES DE GOES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Ricardo Albuquerque da Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0063568-62.2015.8.14.0401
R e l a t ó r i o

JOA JHONATA MENDES DE GOES
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 05 de outubro de 2015 o acusado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Cristiano Gonçalves dos Santos, a qual veio a óbito.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou Joa Jhonata Mendes de Goes a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela reforma da sentença condenatória, uma vez que o Conselho de Sentença dissociou das provas constantes dos autos, já que o acusado confessou o delito, aduzindo que agiu sob o domínio de violenta emoção, devendo, assim, ser submetido a novo julgamento e, alternativamente que a pena base deva ser fixada no mínimo legal,

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A decisão manifestamente contraria às provas dos autos, somente se justifica quando o veredicto acolhe tese inexistente ou totalmente distorcido do material probatório constante nos autos.

In casu
, cotejando os elementos de prova, verifica-se que as testemunhas de acusação, em sede policial e em juízo, foram uníssonas e coerentes em descrever os fatos, os quais presenciaram a discussão entre vítima e acusado dentro de um bar e após, quando o acusado foi embora e as testemunhas e vitima foram para um posto de gasolina ingerir mais bebida alcoólica, momento em que apareceu o acusado, já portando uma arma de fogo e efetuou disparos contra a vítima, a qual faleceu em decorrência dos ferimentos.

No mesmo sentido o acusado confessou a autoria delitiva e embora alegue, em sede recursal, que agiu sob o domínio de violenta emoção, o que ensejaria a prática do crime de homicídio privilegiado, tal tese não foi levantada, analisada e sopesada em plenário, mas sim as teses de legitima defesa e desclassificação para homicídio simples.

Assim, o
Conselho de Sentença decidiu estritamente em consonância com o acervo probatório que evidencia a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime de homicídio qualificado, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos, até porque os jurados escolheram a tese que mais coaduna-se com os subsídios apresentados.

Com relação a
reforma da pena
, é cediço que para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis culpabilidade e consequências, atinente aos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta.

De tal modo, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, a devida fundamentação do juízo, e ainda o fato de que não se trata de critério matemático,
a pena base foi aplicada em 19 (dezenove) anos de reclusão
, não havendo que se falar em reforma.

Após o magistrado reduziu em 1 (um) ano pela atenuante de confissão restando fixada definitivamente em 18 (dezoito) anos de reclusa, ante a ausência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória proferida perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA